Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, inciso II, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto acometido de doença grave. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida.
2. No caso em apreço, o sentenciado está recebendo tratamento médico adequado e sendo acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.